Tribunal: TJES
Processo: 5015876-37.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Hipoteca; Cédula Hipotecária
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5015876-37.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: NOEME DOS SANTOS

AGRAVADO: ECONOMISA COMPANHIA HIPOTECARIA

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5015876-37.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: NOEME DOS SANTOS

AGRAVADO
: ECONOMISA COMPANHIA HIPOTECARIA

JUÍZO PROLATOR
: 7ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - DR. MARCOS ASSEF DO VALE DEPES

RELATOR: DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO RÉU. NULIDADE CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em ação de execução de título extrajudicial. 2. A parte agravante sustenta a nulidade da citação por edital, sob o argumento de que o ato foi realizado de forma prematura, sem o prévio esgotamento dos meios disponíveis para a sua localização pessoal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a citação por edital é válida quando determinada após uma única diligência negativa do Oficial de Justiça, sem a prévia consulta a sistemas conveniados ao Poder Judiciário (como BacenJud, InfoJud ou Renajud) para a busca de endereços atualizados da parte executada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A citação por edital constitui medida excepcional e subsidiária, que pressupõe o exaurimento das diligências razoáveis para a localização da parte ré, a fim de garantir o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa. 5. Nos termos do art. 256, § 3º, do Código de Processo Civil, o réu é considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos. 6. A existência de uma única certidão negativa do Oficial de Justiça, informando que o devedor se mudou do imóvel, não autoriza a imediata citação editalícia sem que antes sejam realizados esforços mínimos de busca em bancos de dados disponíveis ao magistrado. 7. A inobservância do dever de busca diligente pelo paradeiro do devedor acarreta a nulidade absoluta do ato citatório e, consequentemente, de todos os atos processuais subsequentes que dele dependam, por configurar cerceamento de defesa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “1. A citação por edital é medida excepcional que exige o prévio esgotamento dos meios de localização do réu, inclusive mediante a utilização de sistemas auxiliares à disposição do Poder Judiciário. 2. A realização prematura da citação editalícia, sem a devida busca pelo paradeiro da parte, implica na nulidade do ato e dos procedimentos processuais posteriores por violação ao devido processo legal.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 239, 256, § 3º, e 803, II.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 5004733-22.2024.8.08.0021, Rel. Julio Cesar Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 30.04.2025; TJES, Apelação Cível nº 0007549-39.2017.8.08.0011, Rel. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, j. 22.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5015876-37.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: NOEME DOS SANTOS

AGRAVADO
: ECONOMISA COMPANHIA HIPOTECARIA

JUÍZO PROLATOR
: 7ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - DR. MARCOS ASSEF DO VALE DEPES

RELATOR: DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Adiro ao relatório. Conforme relatado, o cerne da controvérsia reside na validade da citação por edital realizada nos autos originários, após uma única tentativa frustrada de citação pessoal.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame.

A citação por edital, por constituir medida de exceção que mitiga o exercício pleno do contraditório, pressupõe o exaurimento das diligências razoáveis para a localização da parte executada. O artigo 256, § 3º, do Código de Processo Civil, em harmonia com a jurisprudência consolidada, estabelece que o réu é considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.

No caso em tela, depreende-se da certidão do Oficial de Justiça (fls. 33v) que, em diligência única, deixou de citar os executados em razão de informação prestada por atual moradora do imóvel, indicando que estes teriam se mudado. Ato contínuo, sem que o exequente ou o juízo buscassem dados em sistemas conveniados ao Poder Judiciário (como BacenJud, InfoJud ou Renajud), determinou-se a citação editalícia.

A despeito da vigência do rito especial da Lei nº 5.741/71, sua aplicação não afasta as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, as quais exigem o esgotamento de diligências antes da via ficta. A excepcionalidade do ato exige que a incerteza sobre o paradeiro seja real e decorra de esforços frustrados, o que não se verifica quando o exequente se limita a um único endereço e desiste de outras buscas logo após a primeira certidão negativa.

Com efeito, a citação por edital é medida excepcional, que exige o prévio esgotamento dos meios de localização do réu, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal. A aparente inobservância desse requisito confere densa probabilidade ao direito alegado pela Agravante. Senão, vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ARREMATAÇÃO JUDICIAL DE IMÓVEL . NULIDADE ABSOLUTA POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. ATO CITATÓRIO POR EDITAL SEM ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. RECURSO PROVIDO
. 1 . A citação válida do executado é pressuposto indispensável da execução, conforme estabelecem os arts. 239 e 803, II, do CPC, sendo nulos os atos processuais subsequentes quando ausente essa condição essencial. 2.
Na execução fiscal, a citação por edital somente é admissível após o esgotamento de todos os meios disponíveis para localização do devedor, conforme prevê o art . 8º, § 2º, da Lei nº 6.830/80, e o art. 256, § 3º, do CPC. 3 . A omissão de ponto de referência essencial no endereço fornecido pelo exequente comprometeu a eficácia das tentativas de citação pessoal, frustrando o cumprimento do mandado judicial e tornando indevida a posterior citação por edital.
4. A existência de entregas regulares de correspondência tributária no endereço, inclusive carnês de IPTU, evidencia que a localização do executado era possível com diligência mínima, o que não foi realizado pelo Município. 5 . A ausência de citação regular acarreta a nulidade absoluta de todos os atos processuais subsequentes, inclusive a penhora, o leilão e a arrematação. 6. O executado, idoso com mais de 80 anos, residia no imóvel arrematado por valor substancialmente inferior ao de avaliação, para quitação de débito ínfimo, reforçando a necessidade de observância rigorosa do devido processo legal. 7 . Recurso provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50047332220248080021, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, p. 30/04/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA . CITAÇÃO POR EDITAL. NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO RÉU. NULIDADE DO ATO. SENTENÇA ANULADA
.
1. A citação realizada por meio de edital, quando não esgotados todos os meios de localização do réu para citação pessoal, importa em nulidade processual, de forma a invalidar o procedimento a partir do ato nulo praticado. Precedentes do STJ e do TJES
. 2 . O magistrado pode valer-se de diversos meios disponibilizados ao Poder Judiciário para localização do réu, tais como BacenJud, InfoJud, RenaJud, ofícios a Receita Federal, findo os quais de forma não exitosa estará aberta a via editalícia. 3. Recurso provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0007549-39 .2017.8.08.0011, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, p. 22/02/2024)

A citação editalícia prematura nulifica os atos processuais subsequentes, por cerceamento de defesa, especialmente em execuções hipotecárias onde o patrimônio do devedor está diretamente vinculado à satisfação do crédito. A confirmação da nulidade é medida que se impõe para garantir a observância do devido processo legal.

Reconhecida a nulidade da citação, as demais teses de mérito (ilegitimidade, prescrição e excesso) restam prejudicadas neste momento, devendo ser analisadas pelo juízo de origem após a regular triangularização da lide ou em sede de embargos, sob pena de indevida supressão de instância.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para declarar a nulidade da citação por edital da agravante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO
DE VISTA – D
IVERG
ENTE

Rememoro que cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por
NOEME DOS SANTOS
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada por
ECONOMISA COMPANHIA HIPOTECÁRIA
, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela ora agravante.

O eminente relator, Desembargador Substituto Carlos Magno Moulin Lima, votou no sentido de conhecer do recurso e dar-lhe provimento para declarar a nulidade da citação por edital da agravante.

Fundamentou, em síntese, que a via ficta exige o esgotamento prévio de diligências, o que não ocorreu após uma única tentativa frustrada.

Rogando vênia ao exímio relator, em que pese os fundamentos adotados, tenho por divergir do seu entendimento.

Na instância originária, ECONOMISA COMPANHIA HIPOTECÁRIA ajuizou ação de execução de título extrajudicial contra NOEME DOS SANTOS e NELSON PINTO DOS SANTOS fundada em contrato de mútuo com garantia hipotecária, visando a satisfação de crédito inadimplido.

Os executados opuseram exceção de pré-executividade na origem, mas esta restou rejeitada na decisão ora agravada.

Inicialmente, rechaço a alegação de nulidade por ausência de fundamentação da decisão recorrida, pois, ainda que de forma concisa, foi enfrentada a tese da nulidade da citação por edital.

Ademais, é fato incontroverso que o Oficial de Justiça, ao tentar citar os executados no endereço do imóvel hipotecado, certificou que foi informada pela nova moradora Maria do Carmo da Silva que estes se mudaram (fl. 33v). Após essa tentativa de citação, o exequente requereu a citação por edital, a qual foi deferida.

Embora o relator aponte a situação de ter sido empreendida apenas uma tentativa de citação pessoal dos executados e a falta de consultas a sistemas auxiliares, verifico que, após o ato fictício, houve a nomeação de curador especial para a defesa dos interesses dos executados, o qual apresentou embargos e atuou diligentemente no processo.

No caso concreto, a finalidade da citação, que é integrar o réu à lide e garantir o exercício da ampla defesa, foi atingida através da curadoria especial que exerceu a defesa técnica de forma plena. Aplicar a nulidade absoluta neste estágio, após anos de tramitação, sem a demonstração de prejuízo concreto (
pas de nullité sans grief
), configura formalismo excessivo que afronta a celeridade e a primazia do julgamento de mérito.

Em caso semelhante, o Superior Tribunal de Justiça se manifestou no sentido de que a atuação do curador especial supre eventuais irregularidades no rito de citação por edital, especialmente quando a própria parte, posteriormente representada por advogados constituídos, limita-se a alegar o vício formal sem demonstrar qual defesa deixou de ser apresentada, vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À ARREMATAÇÃO. NULIDADES PROCESSUAIS. PRECLUSÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso especial interposto contra acórdão que negou provimento a apelação em embargos à arrematação, mantendo a improcedência do pedido de nulidade da arrematação de imóvel em ação de cobrança de cotas condominiais. 2. O Tribunal de origem afastou as alegações de nulidade da citação editalícia, ilegitimidade ativa do condomínio, preço vil na arrematação e irregularidade na representação do espólio, reconhecendo a preclusão de matérias já decididas em caráter definitivo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve nulidade na citação editalícia por ausência de esgotamento das diligências para localização do réu; (ii) saber se a ausência de nomeação de curador especial após a citação ficta gera nulidade; (iii) saber se a arrematação do imóvel foi realizada por preço vil; (iv) saber se a ilegitimidade ativa do condomínio poderia ser rediscutida; e (v) saber se houve nulidade em razão da ausência de suspensão do processo principal após o reconhecimento da incapacidade da inventariante. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A análise sobre o esgotamento das diligências para citação editalícia demanda reexame de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, conforme Súmula 7 do STJ. 5.
A Defensoria Pública foi nomeada como curadora especial após a citação ficta, tendo atuado regularmente na defesa do espólio, afastando a alegação de nulidade.
6. A alegação de preço vil foi afastada, pois o imóvel foi arrematado por valor superior a 50% da avaliação, em conformidade com a jurisprudência do STJ. Além disso, a ausência de impugnação ao laudo de avaliação no momento oportuno configurou preclusão, ponto não enfrentado pelo recorrente, atraindo a incidência da Súmula 283 do STF. 7. A ilegitimidade ativa do condomínio já havia sido decidida com trânsito em julgado nos autos principais, sendo vedada sua rediscussão em embargos à arrematação, nos termos do art. 507 do CPC, tópico não enfrentado pelo recorrente, atraindo o óbice da Súmula 283 do STF. 8. A ausência de suspensão do processo principal após o reconhecimento da incapacidade da inventariante não gera nulidade, pois o curador que assumiu a inventariança ratificou os atos processuais anteriormente praticados, aplicando-se o princípio do venire contra factum proprium, tópico não refutado pelo recorrente, atraindo incidência da Súmula 283/STF. 9. O recurso especial não pode ser conhecido quanto ao dissídio jurisprudencial, pois não foi demonstrado o cotejo analítico nos moldes legais, atraindo o óbice da Súmula 284 do STF. IV. DISPOSITIVO E TESE Resultado do Julgamento: Recurso especial parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Tese de julgamento: 1. A citação por edital é válida quando precedida do esgotamento das diligências para localização do réu, sendo vedado o reexame de matéria fático-probatória em recurso especial. 2.
A nomeação de curador especial após citação ficta, com atuação regular, afasta a nulidade processual.
3. A arrematação de imóvel por valor superior a 50% da avaliação não configura preço vil, sendo vedada a rediscussão de laudo de avaliação precluso. 4. Matérias decididas com trânsito em julgado nos autos principais não podem ser rediscutidas em embargos à arrematação, mesmo que sejam de ordem pública. 5. A ratificação de atos processuais pelo curador do espólio afasta a nulidade por ausência de suspensão do processo principal após o reconhecimento da incapacidade da inventariante. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, § 11; 226; 256, § 3º; 507; 873, I, II e III; 882; 891; 903; CPC/1973, arts. 219, 231, 232, 265, I e § 1º, 266, 370, caput, 701, 873, I, II e III, 882, 891; CC/2002, art. 1.323. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 903.138/SP, Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 10.11.2016; STJ, REsp 1.912.281/AC, Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12.12.2023; STJ, AgInt no AREsp 2.762.784/SP, Min. Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 22.09.2025. (REsp n. 1.990.657/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 17/11/2025, DJEN de 24/11/2025.)

Superado esse ponto, quanto à alegada ilegitimidade passiva, cumpre observar que a alienação do imóvel a terceiros, por meio dos denominados “contratos de gaveta”, não possui o condão de desvincular o mutuário original perante o agente financeiro sem a anuência deste. A Lei nº 8.004/90, em seu artigo 1º, parágrafo único, é peremptória: “
A formalização de venda, promessa de venda, cessão ou promessa de cessão relativas a imóvel financiado através do SFH dar-se-á em ato concomitante à transferência do financiamento respectivo, com a interveniência obrigatória da instituição financiadora
”. Inexistindo prova da anuência expressa da ECONOMISA COMPANHIA HIPOTECÁRIA, a agravante permanece como responsável direta pelo débito e pela garantia real instituída. A certidão do Oficial de Justiça que indica a nova moradora do imóvel em nada altera essa conclusão.

Saliento que o mencionado termo de renegociação da dívida (fls. 14/17) foi assinado por terceiros que atuaram como procuradores dos devedores originários, ou seja, representando-os, e não em nome próprio, o que corrobora para a ausência de formalização da suposta venda do imóvel.

No tocante à tese de nulidade da garantia por ausência de averbação da renegociação, o exame do aditivo contratual revela a presença de cláusula expressa de ratificação das condições anteriores. O artigo 361 do Código Civil dispõe: “
Não havendo ânimo de novar, expresso ou tácito mas inequívoco, a segunda obrigação confirma simplesmente a primeira
”. Portanto, não houve extinção da dívida antiga para a criação de uma nova, mas mera dilação de prazo e ajuste de valores, o que mantém hígida a hipoteca registrada sob o R-7 da matrícula 37.780.

Relativamente à prescrição, a pretensão executória não está consumada. Tratando-se de contrato de financiamento imobiliário com parcelas sucessivas, o termo inicial do prazo prescricional é a data do vencimento da última prestação, ainda que tenha ocorrido o vencimento antecipado da dívida em razão da inadimplência. Este é o entendimento sedimentado no STJ: “
O vencimento antecipado da dívida não altera o início da fluência do prazo prescricional, que é contado da data do vencimento da última parcela
” (STJ, REsp n. 2.182.289/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 31/3/2025, DJEN de 4/4/2025). Considerando que o contrato previa 180 prestações a partir de 1999, o termo final dar-se-ia em 2014, sendo a execução distribuída em 2006, plenamente dentro do prazo.

Por fim, quanto aos juros, o excesso de execução é matéria que demanda dilação probatória técnica, sendo imprópria sua análise em sede de exceção de pré-executividade. Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. MASSA FALIDA. EXECUÇÃO FISCAL.
APLICAÇÃO DE MULTA E DE JUROS. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO MEDIANTE EXCEÇÃO DE PRÉ - EXECUTIVIDADE.
PRECEDENTES. 1. Agravo de instrumento interposto pela Massa Falida de Brasimac S/A Eletrodomésticos contra decisão que, nos autos da execução fiscal movida pela Fazenda Pública do Estado de Minas Gerais, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela agravante. O TJMG negou provimento ao agravo por entender que as matérias passíveis de serem alegadas em exceção de pré-executividade não podem ser outras senão aquelas conhecíveis de ofício e a discussão sobre possível excesso na execução é matéria própria de embargos. Recurso especial da Massa Falida de Brasimac S/A Eletrodomésticos, alegando dissídio jurisprudencial com acórdão oriundo do TJSP e argumentando que a exclusão das multas e a limitação de juros em decorrência da falência são matérias de ordem pública, podendo ser conhecidas em qualquer grau de jurisdição por estarem amparadas pelas Súmulas nºs 192 e 565 do STF e no DL nº 7.661/45. Contra-razões sustentando que, enquanto o acórdão paradigma estabelece que a multa moratória não se inclui no crédito habilitado na falência por se tratar de pena administrativa, o aresto recorrido trata de tema diverso, afirmando apenas que não se pode discutir a matéria em exceção de pré-executividade. 2. Consoante expressam os autos, a questão controversa reside, essencialmente, em se estabelecer a possibilidade ou a impossibilidade de que, por via de exceção de pré-executividade, possa ser alegado o descabimento de multas e juros em execução fiscal ajuizada pela Fazenda. 3.
A denominada "exceção de pré-executividade" é remédio processual admitido apenas em situações específicas. É exemplo dessa hipótese a existência de vício formal no título executivo, ou mesmo a ausência das condições da ação. De tal maneira, a aplicação desse procedimento processual deve ser realizada de maneira restritiva.
4.
A irresignação apresentada pela Massa Falida recorrente, que pretende o afastamento da obrigação ao pagamento de multa e de juros, em verdade, reclama a via dos embargos à execução, própria à situação jurídica delineada. Não é possível se aplicar, na espécie, a via processual da exceção de pré-executividade.
5. Recurso especial conhecido e não-provido. (REsp n. 775.365/MG, relator Ministro José Delgado, Primeira Turma, julgado em 2/2/2006, DJ de 20/2/2006, p. 234.)

Assim, pedindo vênia ao eminente relator, Desembargador Substituto Carlos Magno Moulin Lima, inauguro divergência para
CONHECER
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEG
AR
-LHE PROVIMENTO
.

É como, respeitosamente, voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 14/04 - 22/04:

Acompanho o E. Relator.